Tribunal: TJSP
Processo: 2025523-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Impugnação de crédito – Conexão entre os incidentes - Julgamento conjunto - Concordância da recuperanda para com os valores propostos pelas agravantes - Valor do crédito incontroverso - Descabimento de fixação de verba honorária sucumbencial, ante o afastamento da litigiosidade - Decisão reformada - Recurso provido."